Tribunal: TJES
Processo: 0011062-44.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011062-44.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUSDEDIT DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARTIGO 85, §
8
º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. Dispõe o artigo 85,
caput
e §2º, do CPC/15, que o comando sentencial condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora, sendo estes fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

II. De acordo com o artigo 85, §8º, do CPC/15, restará excepcionalizada esta limitação “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, casos em que o magistrado deverá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observados os critérios dispostos nos incisos do § 2º, conforme enuncia o
Tema Repetitivo 1076
do STJ.

I
II.
Na hipótese, diante do baixo
valor
atribuído à causa, por certo que a fixação da verba honorária sucumbencial restrita aos limites percentuais não remunerará de forma digna o trabalho desempenhado pelos patronos da municipalidade, circunstância que atrai o arbitramento amparado na apreciação equitativa prescrita no §8º, do artigo 85, do CPC/15.

I
V
.
Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0011062-44.2019.8.08.0011

APELANTE: DEUSDEDIT DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação interposta por
DEUSDEDIT DE OLIVEIRA
em detrimento de sentença proferida em
embargos à execução manejados em desfavor do
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

cujo
decisum
julgou improcedentes os pleitos do embargante/apelante,
condenando-
o
ao pagamento dos honorários advocatícios na monta de R$ 1.
0
00,00 (mil reais) com esteio no §8º, do art. 85, do CPC (equidade).

Em suas razões recursais
aduz
a exorbitância dos honorários arbitrados, devendo serem fixados no patamar de 10% do valor da causa.

E
m
contrarrazões
vindica-
se
o desprovimento do apelo
.

Pois bem.
Como dito, o

recorrente pugn
a, exclusivamente,
pela retificação do arbitramento de honorários advocatícios promovido na origem, que não observou adequadamente o disposto no artigo 85 do CPC ao fazê-lo com lastro em seu §8º
.

D
e pronto, adianto que não assiste razão o recorrente.

Como é cediço, a condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Dito isso, ao apreciar o alcance da norma inserta no §8º do artigo 85, do CPC/15,
o
e. STJ, no Tema Repetitivo 1076,
fixou a tese de que

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b) o valor da causa for muito baixo.
”

Na hipótese, os embargos
à execução
foram julgados improcedentes, e sendo o valor da causa atribuído (R$ 1.000,00) muito baixo, os honorários devem ser arbitrados por equidade
, exatamente como fez o magistrado
a quo.

A
liás,
“
Destaque-se como argumentação, que na hipótese de aplicação dos percentuais indicados pelo apelante, alcançaríamos valor irrisório, ainda que se aplicasse o maior deles permitido na legislação de regência, o que não se mostra razoável”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0010424-45.2018.8.08.0011, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Feb/2024
)

eis que,
por certo, a fixação da verba honorária sucumbencial restrita aos percentuais de dez e vinte por cento não remunerar
ia
de forma digna o trabalho desempenhado pelo patrono da municipalidade
.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do presente apelo e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença tal como proferida
,
oportunidade na qual majoro a verba honorária sucumbencial em
2
0% (
vinte
por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento).